Tribunal: TJBA
Processo: 8171206-59.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA

APELAÇÃO CÍVEL n.
8171206-59.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

EMBARGANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

EMBARGADA: T. A. D. S.

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO BATISTA NEVES FILHO

IV

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO.
PREQUESTIONAMENTO.
OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS.
NÃO ACOLHIMENTO
.

I – Os embargos de declaração são admitidos nas hipóteses expressamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, isto é, quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

II – Não há omissão no acórdão, que discorreu fundamentada e coerentemente sobre os motivos pelos quais negou provimento ao recurso de apelação da Embargante e manteve a sentença que a obrigou custear cirurgia e tratamento médico para a Embargada.

III – Além de ser meio inadequado para a rediscussão da matéria já decidida, a inexistência dos vícios previstos no artigo 1.022 do Diploma Processual Civil impõe o não acolhimento dos embargos de declaração, ainda que interpostos para fins de prequestionamento.

EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

ACORDÃO

Vistos,

relatados e discutidos os
Embargos de Declaração
de ID 81439364
, interpostos na Apelação Cível nº 8171206-59.2022.8.05.0001, em que figura como
Embargante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e como
Embargad
a

T. A. D. S.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA